Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-83.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000231-83.2020.8.05.0256

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO SILVA e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CONSISTENTE
N
O PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE
“RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA”
.
PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DPE/BA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDO PELO ESTADO DA BAHIA
E MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA
.

I – Verifica-se que as razões recursais encontram-se limitadas ao cabimento ou não de honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública do Estado da Bahia patrocina as causas contra o Estado da Bahia e Município.

II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
. Nesta linha de intelecção, é inequívoco que as verbas sucumbenciais devem ser suportadas pelo ente estadual, face ao entendimento cogente retro esposado.

III – Recurso de Apelação provido. Sentença parcialmente modificada para condenar o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de verba honorária, fixando-a, por equidade, à luz do art. 85, §8º, do CPC, em R$ 1.000,00 (um mil reais), salientando que a importância deverá ser destinada, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº, 8000231-83.2020.8.05.0256 em que figuram como apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelados o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01